Tribunal: TJMT
Processo: 1007945-97.2021.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007945-97.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GABRYELL GEOFFREY MACHADO DE REZENDE - CPF: 703.303.971-92 (APELANTE), ELAINE BEZERRA DE QUEIROZ BENAYON - CPF: 508.180.152-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 782.417.741-68 (APELADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), PATRICIA CASAGRANDE CABECA - CPF: 200.642.938-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REPARATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL SEM PATRONO CONSTITUÍDO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação reparatória decorrente de acidente de trânsito, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais, reembolso de despesas médicas, pensão mensal vitalícia e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação preenche o pressuposto extrínseco de admissibilidade da tempestividade, considerando a regra específica de contagem de prazos para o réu revel sem patrono constituído nos autos, prevista no art. 346 do CPC
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A certidão extraída do sistema processual demonstra que a sentença que julgou os embargos de declaração foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico em
06/02/2026, com encerramento do prazo recursal em 05/03/2026, nos termos do art. 346 do
CPC.

4.
Nos termos do art. 346 do CPC, os prazos contra o revel que não possua patrono constituído nos autos fluem da publicação do ato decisório no órgão oficial, sendo desnecessária intimação pessoal ou por outro meio.

5.
A constituição posterior de advogado não possui o condão de reabrir prazo recursal já consumado, incidindo o disposto no art. 346, parágrafo único, do
CPC
.

6.
Tendo a apelação sido protocolizada apenas em 14/04/2026, após o encerramento do prazo recursal certificado pelo próprio sistema do Tribunal, impõe-se o reconhecimento da manifesta intempestividade do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso
não conhecido
.

Tese de julgamento: 1.
O prazo para interposição de recurso pelo réu revel que não possui patrono constituído nos autos flui da publicação do ato decisório no órgão oficial, na forma do art. 346 do
CPC
. Regularmente publicada a decisão e interposta a apelação após o término do prazo legal, impõe-se o não conhecimento do recurso por manifesta intempestividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GABRYELL GEOFFREY MACHADO DE REZENDE
contra a sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na Ação Reparadora por Danos Morais e Materiais ajuizada por
MARIA APARECIDA DA SILVA
.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a responsabilidade civil do apelante pelo acidente de trânsito ocorrido em 19/12/2019, que resultou em lesões gravíssimas e paraplegia definitiva na autora. Diante da ausência de contestação, o juízo decretou a revelia do réu e o condenou ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, ao reembolso de despesas médicas comprovadas e à fixação de pensão mensal vitalícia de R$ 1.234,00, com parcelas vencidas desde a data do evento danoso.

Em suas razões recursais,
o apelante
suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo deixou de assinar prazo para a regularização de sua representação processual após a audiência de conciliação. No tocante à tempestividade, alega que a decisão dos embargos de declaração não constou do Diário da Justiça Eletrônico Nacional e que a ausência de intimação válida impediu o início da contagem do prazo recursal. No mérito, pugna pela redução do valor fixado para os danos morais e pelo abatimento de valores pagos via seguro privado.

Em contrarrazões, a apelada suscita a preliminar de intempestividade do recurso, sustentando que a sentença dos embargos de declaração foi regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico, tendo o prazo recursal se encerrado antes da interposição da apelação, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

No mérito, defende o acerto da decisão recorrida e a manutenção integral das condenações impostas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Ação Reparadora por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito interposta por MARIA APARECIDA DA SILVA em face de GABRYELL GEOFFREY MACHADO DE REZENDE. Narra a inicial que, em 19/12/2019, a requerente trafegava com sua motocicleta quando foi colhida pelo veículo conduzido pelo requerido na rotatória entre as avenidas Lions Internacional e Otávio Pitaluga, em Rondonópolis/MT. Em razão do impacto, a autora sofreu lesões gravíssimas, incluindo fratura exposta de tíbia e fratura de coluna torácica com lesão medular completa, o que resultou em quadro de paraplegia definitiva e incapacidade total para o labor.

Nesse contexto, a demanda foi protocolizada em abril de 2021, enfrentando diversas dificuldades para a localização e citação do réu. Após pesquisas em sistemas auxiliares e informações sobre a convocação do requerido para o serviço militar como médico temporário, a citação aperfeiçoou-se em 23/07/2024
(id
371368398
)
. Realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC em 19/03/2025
(id
371368408
)
, o ato restou infrutífero, oportunidade em que o réu, acompanhado de advogada, solicitou prazo para a juntada de procuração e apresentação de defesa, contudo, permaneceu inerte após o decurso do interstício legal.

Nesse sentido, o magistrado de primeiro grau decretou a revelia do requerido e promoveu o julgamento antecipado do mérito, acolhendo parcialmente os pedidos iniciais. A sentença
prolatada em 30/05/2025
condenou o réu ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais, ao ressarcimento de despesas médicas comprovadas e à prestação de pensão mensal vitalícia fixada no valor da remuneração da autora à época do fato.

Posteriormente, em
06/02/202
6
, em
sede de embargos de declaração opostos pela requerente, o juízo sanou erro material quanto à data do evento danoso para fins de juros de mora e estabeleceu o critério de reajuste anual do pensionamento pelo
salário-mínimo
nacional.

I
nconformado, GABRYELL GEOFFREY MACHADO DE REZENDE interpôs recurso de apelação
em 14/04/2026
.

Pois bem.

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública e deve preceder à análise do mérito da demanda.

Nesse contexto, observa-se que o presente recurso de apelação não ultrapassa o juízo de admissibilidade, ante a ocorrência da
intempestividade
.

Conforme se extrai dos autos,
após a prolação da sentença, foram opostos embargos de declaração, julgados por decisão de ID
371368417
, regularmente publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 06/02/2026, constando da certidão emitida pelo próprio sistema processual que o prazo para manifestação
iniciou-se
na forma legal, encerrando-se em 05/03/2026, às 23h59min.

Todavia, o presente recurso de apelação somente foi
protocolizado em 14/04/2026, quando
já escoado, há muito, o prazo recursal de quinze dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

O apelante procura afastar a intempestividade sustentando que a sentença dos embargos não teria sido regularmente publicada e que, por não possuir patrono constituído nos autos, o prazo recursal não teria se iniciado.

A alegação, contudo, não procede.

O art. 346 do Código de Processo Civil estabelece expressamente
:

"Os prazos contra o revel que não tenha patrono constituído nos autos correrão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial."

No caso concreto, é incontroverso que o
recorrente
ostenta
a condição de réu revel, pois, embora regularmente citado e presente na audiência de conciliação, deixou de constituir advogado ou apresentar contestação no prazo legal
,
constituindo advogado
somente
após a prolação da sentença.

Nessa hipótese, a legislação processual dispensa qualquer forma de intimação pessoal, fazendo fluir o prazo recursal a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial.

E justamente isso ocorreu.
A aba
expediente
do Sistema
Eletrônico PJE
demonstra que a sentença dos embargos de declaração foi regularmente publicada em 06/02/2026, registrando, inclusive, o encerramento do prazo em 05/03/2026, circunstância
que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmada por qualquer elemento probatório produzido pelo recorrente.

Assim, não subsiste a alegação de inexistência de publicação ou de ausência de intimação válida.

Ao contrário, a ausência de patrono constituído constitui exatamente o pressuposto de incidência do art. 346 do CPC, razão pela qual o prazo recursal fluiu regularmente da publicação oficial.

Também não prospera eventual argumento de que a constituição posterior de advogado teria o condão de reabrir prazo já consumado, pois o art. 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil apenas assegura ao
revel a possibilidade de intervir no processo no estado em que este se encontrar, sem restaurar prazos anteriormente preclusos.

Dessa forma, tendo o recurso sido interposto somente em 14/04/2026, mais de um mês após o término do prazo certificado pelo próprio sistema do Tribunal, mostra-se manifesta sua intempestividade.

A consequência jurídica é o não conhecimento da apelação,
nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta intempestividade, nos termos dos
arts
. 346, 1.003, § 5º, e 932, III, todos do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de
Direito

Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026